Tribunal: TJES
Processo: 5023208-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5023208-85.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Não se verifica
m
a
s
omiss
ões
apontada
s
pois consignados no v. acórdão recorrido os fundamentos
concernentes
à aplicabilidade da anterioridade nonagesimal, notadamente à luz do entendimento firmado no âmbito deste órgão julgador acerca da matéria e da disposição expressa constante da
Lei Complementar Federal nº 190/2022.

2.
Conforme delineado no v. acórdão embargado, não fora proferida,
no bojo
das ADI’S
7066, 7070 e 7078,
que, à época, estavam
pendentes de julgamento, ordem de sobrestamento dos feitos que versassem sobre a mesma controvérsia, inexistindo, portanto, justa causa para a suspensão.

3. Entrementes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal encerrou, em 29/11/2023, o julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, concluindo pela improcedência dessas ações, no sentido de que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, deve observar a anterioridade nonagesimal para começar a produzir efeitos, assim como decidiu este douto Colegiado, não se aplicando, contudo, o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou o tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária.

4.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão de ID. 6521094, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação contra si interposto por ASTRA S/A INDUSTRA E COMERCIO e JAPI S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, ora Embargados, para, com a reforma da sentença, conceder, parcialmente, a segurança postulada na proemial a fim de pronunciar a inexigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS – DIFAL/ICMS no prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

O Embargante alega, em abreviada síntese, que o aresto hostilizado incorreu em vício de omissão, sob o argumento de que não restou examinada a alegação de que a regra da anterioridade prevista no art. 3º da Lei Complementar n.º 190/2022 somente é aplicada às normas estaduais instituidoras do ICMS Difal editadas após a vigência do diploma federal, ao passo que, no que se refere às leis estaduais anteriores, que teriam, a partir de 2022, a eficácia suspensa por força do julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 1.093, seus efeitos foram imediatamente restaurados com a entrada em vigor da lei complementar federal. Por fim, afirma a necessidade de suspensão do feito, tendo em vista a pendência de julgamento das ADI's n. 7.070, n. 7.076 e n. 7.078.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, alega o Embargante, em suas razões recursais, que o aresto hostilizado incorreu em vício de omissão, sob o argumento de que não restou examinada a alegação de que a regra da anterioridade prevista no art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 somente é aplicada às normas estaduais instituidoras do ICMS Difal editadas após a vigência do diploma federal, ao passo que, no que se refere às leis estaduais anteriores que teriam, a partir de 2022, a eficácia suspensa por força do julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 1.093, seus efeitos foram imediatamente restaurados com a entrada em vigor da lei complementar federal. Por fim, afirma a necessidade de suspensão do feito, tendo em vista a pendência de julgamento das ADI's n. 7.070, n. 7.076 e n. 7.078.

Pois bem.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso, observei, desde logo, que os seus fundamentos não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Fixada tal premissa, tem-se que as questões agitadas nas razões destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

No caso, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou, expressamente, a discussão levantada, tendo sido consignado que a produção de efeitos da Lei Complementar Federal nº 190/2022, embora não deva se sujeitar ao princípio da anterioridade anual, submete-se à noventena prevista no artigo 3º, do aludido diploma normativo, que faz referência expressa à disposição insculpida no artigo 150, III,
“c”
, da Constituição Federal.

Quanto à necessidade de suspensão do feito, tendo em vista a pendência de julgamento das ADI's n. 7.070, n. 7.076 e n. 7.078, o v. acórdão hostilizado igualmente consignou que não havia sido proferida, até então, ordem de sobrestamento dos feitos que versassem sobre a mesma controvérsia, inexistindo, portanto, justa causa para a postulada suspensão, haja vista a presunção de constitucionalidade que milita em favor dos diplomas normativos que regem a matéria.

Entrementes, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal encerrou, em 29.11.2023, o julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade supramencionadas, concluindo pela improcedência dessas ações, no sentido de que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, deve observar a anterioridade nonagesimal para começar a produzir efeitos, assim como decidiu este douto Colegiado, não se aplicando, contudo, o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária.

Conclui-se, portanto, que, no caso em apreço, o Embargante objetiva, com a alegação de vício de omissão, rediscutir as matérias decididas, com eventual prequestionamento para a interposição de futuro recurso.

Outrossim – como se sabe – o recurso de embargos de declaração não se destina, em tese, para fins de prequestionamento de eventuais dispositivos legais alegadamente afrontados pelo
decisum
, sob pena de se transmudar a natureza do recurso de embargos de declaração.

Tal situação, aliás, já foi enfrentada e repelida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso de embargos de declaração no agravo regimental no
habeas corpus
nº 116803, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Jorge Mussi:

“Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é discutir matéria que não guarda relação com o pleito inicial, ao argumento da necessidade de complementação do julgado sob o enfoque de dispositivos constitucionais, entre outros, sem apontar omissão concreta que justifique o seu acolhimento.”

Por outro lado, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, ainda que – em tese – de forma implícita, não cabe sejam apreciados, um a um, os respectivos dispositivos normativos, já que as Cortes Superiores admitem o prequestionamento implícito.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº. 876.410, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Denise Arruda:

“1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: .2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão do dia 26.03.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.